Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004237-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRO PEREIRA - CPF: 025.884.161-36 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA -AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DECLARAÇÃO INFUNDADA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA - PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA E DEMAIS MEIOS DE PROVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 2.531,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (05/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.000,00.

A seguradora apelante defende que toda a lide está baseada em falsas declarações e registro à autoridade policial e aos médicos que atenderam o recorrido quando do acidente, isso porque o boletim foi lavrado em data posterior ao acidente.

E em diligência junto à autoridade policial, diz que a autenticidade do registro foi rechaçada, conforme Id. 38383609, uma vez que confeccionada por estagiário em data posterior ao seu desligamento, sendo objeto de inquérito para apuração de eventual prática de crime de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações.

Aduz que inexiste comprovação do fato, e por consequência, a simples narrativa apresentada pelo recorrido não é suficiente para provar o acidente, inexistindo então o nexo de causalidade entre o infortúnio e a invalidez ocorrida.

Contrarrazões no Id. 168528776.

É relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 2.531,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (05/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.000,00.

A apelante afirma que a parte apelada não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado e há indícios de que tenha sido feito por pessoa que não tinha poderes para o ato (estagiário).

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a parte autora trouxe aos autos além do boletim de ocorrência questionado (Id. 168528712), Declaração de Ocorrência da equipe SAMU (Id. 168528727) e prontuários médicos (Id. 168528713) relacionados ao acidente.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (Id. 168528761).

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROV
A – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

III - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

(N.U 1003835-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RESP N° 115.285 - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO PELOS DEMAIS DO PROCESSO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - TETO DA INDENIZAÇÃO - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - VIGENTES À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afastada a carência da ação, por determinação exarada no julgamento do Recurso Especial n° 115.285-MT.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Em que pese a ausência do boletim de ocorrência, o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado resta comprovado pelos demais documentos do processo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em razão do acidente de trânsito ter ocorrido em 2005, aplica-se o teto da indenização em 40 salários mínimos vigentes à época do acidente. (N.U 0012872-29.2009.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Assim, a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023